Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima, testemunha ocular e depoimento de policiais, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3. A desclassificação para crime menos grave somente é possível quando não existir qualquer dúvida sobre o comportamento empregado. Havendo a palavra da vítima, dizendo que o réu queria lhe ceifar a vida, a qual encontra respaldo nos autos, em especial no depoimento de testemunha ocular e depoimento de policiais, deve ser mantida a pronúncia por tentativa de homicídio para que o Conselho de Sentença decida, podendo, inclusive, desclassificar a conduta, se assim entender pertinente.
4. A exclusão de qualificadora na primeira fase do Júri somente deve ocorrer quando totalmente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.